Tribunal: TJMT
Processo: 1008141-18.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008141-18.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[ADOLFO ARINE - CPF: 482.602.741-91 (ADVOGADO), J.F. DORILEO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 26.776.740/0001-08 (EMBARGANTE), REFRIGERANTES DO NOROESTE PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 03.214.780/0001-60 (EMBARGADO), VANESSA DE MATOS SILVA - CPF: 047.140.855-73 (ADVOGADO), JAYME BROWN DA MAIA PITHON - CPF: 197.602.645-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), COMPANHIA MARANHENSE DE REFRIGERANTES - CNPJ: 06.272.199/0013-27 (EMBARGADO), LEANDRO ANDRADE COELHO RODRIGUES - CPF: 303.378.648-02 (ADVOGADO), JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - CPF: 207.122.358-68 (ADVOGADO), FRANCIANO SABADIM ASSIS - CPF: 364.983.968-73 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
AÇÃO RESCISÓRIA N. 1008141-18.2017.8.11.000

EMBARGANTE:

J.F. DORILEO & CIA LTDA - ME

EMBARGADO:

C
OMPANHIA MARANHENSE DE REFRIGERANTES

Colenda Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por J.F. DORILEO & CIA LTDA - ME contra o acórdão de Id. 82137455 que, à unanimidade, julgou improcedente a Ação Rescisória proposta pela Embargante com o objetivo de rescindir a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, na
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Cancelamento de Protesto com Base em Descumprimento Contratual
proposta em desfavor da empresa COMPANHIA MARANHENSE DE REFRIGERANTES (proc. n. 0002371-08.2008.811.0055), que julgou improcedentes os pedidos.

Em suas razões, aduz a existência de contradição sobre a vigência contratual, visto que, embora o acórdão da Apelação n. 6259/2008 tenha determinado a manutenção do contrato até 01/01/2008, as atividades foram interrompidas em 27/08/2007, bem como sobre a inadimplência da Embargante, a qual não existiu.

Assevera, ainda, a ocorrência de omissão acerca da impossibilidade de destinação de produtos a terceiros pela exclusividade da relação.

Pugna pelo provimento do recurso para, sanados os vícios apontados, seja julgada procedente a rescisão da sentença pretendida.

Contrarrazões – Id. 85282994.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, 03 de maio de 2021.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2021